Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP). A Defesa alegou insuficiência de provas e solicitou absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise são: (i) a suficiência e credibilidade das provas para a condenação; (ii) a relevância do depoimento da vítima em crimes sexuais praticados sem testemunhas diretas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes sexuais, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando firme e coesa com as demais provas constantes dos autos
4. O depoimento da vítima, colhido em ambiente protegido, foi considerado seguro e detalhado, descrevendo dois episódios distintos em que o acusado se masturbou na presença da criança.
5. O conjunto probatório inclui relato da mãe, o qual, embora indireto, reforça a credibilidade das acusações.
6. A negativa do réu não encontra amparo nos elementos de prova reunidos, sendo insuficiente para afastar a certeza necessária para a condenação.
7. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 218-A, 61, II, “f”, 71 e 226, II; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I e II, e 7o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860060, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, j. 10/10/2024, Dje 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1933169, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, j. 09/05/2024, Dje 21/05/2024; TJDFT, Acórdão 1881713, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, j. 20/6/2024, Dje 2/7/2024.